Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 30889468, o Presidente do Instituto Brasil de Educação – IBRAE requer a admissão da instituição no presente feito, na condição de assistente litisconsorcial, de assistente simples ou de amicus curiae. Pugna, ainda, pela tramitação associada da presente demanda com a Ação Rescisória no 0707931-12.2021.8.07.0000. De início, registro que ambas as Ações Rescisórias – no 0704772-61.2021.8.07.0000 e no 0707931-12.2021.8.07.0000 – foram originalmente distribuídas a este Relator. Indeferida a tutela de urgência nos autos no 0707931-12.2021.8.07.0000, o Autor, Presidente do Instituto Brasil de Educação – IBRAE, interpôs Agravo Interno e, vencido este Relator, foi designado para redigir o respectivo acórdão o em. Desembargador Alvaro Ciarlini. Após, foram opostos Embargos de declaração pela Requerida, ainda pendentes de julgamento. Conforme já salientado no acórdão de ID 27323603, apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, no caso o IBRAE, deve esse figurar como autoridade coatora no mandamus, circunstância que afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Distrito Federal. Nesse contexto, não vislumbro plausibilidade no pedido de ingresso do IBRAE como assistente ou amicus curiae, motivo pelo qual o indefiro, mormente porque as teses apresentadas nas duas Ações Rescisórias não merecem prosperar, a meu sentir. Em consequência, também indefiro o pedido de retirada da Ação Rescisória no 0704772-61.2021.8.07.0000 da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual da 2a Câmara Cível, porquanto formulado por quem não é parte na referida demanda. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator